Tribunal: TJDFT
Processo: 0700767-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento na qual os autores, Subtenentes da PMDF, alegaram que foram preteridos em promoção efetivada pelo réu para o posto de Segundo Tenente; em concurso público interno realizado em 2017 para seleção, pelo critério intelectual, de 50% do quantitativo de vagas para inclusão no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos Especialistas e Músicos (CHOAEM), e para promoção dos policiais do QPPMC e inclusão no QOPMA, não se observou o interstício mínimo para os graduados como Terceiro Sargento; aduziram ser inconcebível a promoção ao posto de Segundo Tenente sem antes ser Subtenente, e que não basta o critério intelectual, que deve ser analisado em conjunto com o interstício, pressuposto não observado. O feito seguiu seus trâmites regulares, foi contestado e a final sobreveio sentença julgando improcedente o pedido. Transcrevo, à guisa de observação dos temas que foram expressamente apreciados, a fundamentação da sentença: "[...]os autores sustentam enfaticamente que foram preteridos na promoção ao posto de Segundo Tenente em virtude da inobservância, por ocasião do CHOAEM/2017, do pressuposto caracterizado pelo interstício de cada grau hierárquico exigido pela legislação, gerando a ilegalidade praticada pelo réu consistente na ofensa chapada ao critério legal da antiguidade, situação que abre espaço para a promoção em ressarcimento de preterição. O requerido, por outro lado, argumenta que os critérios são distintos, antiguidade e mérito intelectual, em igual proporção, motivo pelo qual nenhuma ilegalidade existe a ser sanada na via judicial. O processo seletivo em voga restou disciplinado pelo EDITAL No 49/DGP-PMDF, DE 18 DEAGOSTO DE 2017 (ID 120406417). De acordo com o citado normativo, foram ofertadas 63 vagas para o Quadro de Oficiais Policiais Militares de Administração (QOPMA). Não obstante, ao contrário do que sustentado pelos demandantes, o critério antiguidade não se aplica a todos os casos de promoção ao posto de Segundo Tenente, sendo plenamente lícito o procedimento adotado pelo réu. O art. 14 da Lei no 12.086/2009 define que a promoção em ressarcimento de preterição é aquela feita após ser reconhecido ao policial militar preterido o direito à promoção que lhe caberia, sendo efetivada segundo o critério de antiguidade ou merecimento, recebendo o militar assim promovido o número que lhe competia na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida. Por outro lado, ao tratar das condições para o ingresso do militar no Quadro de Acesso, o art. 38 da Lei no 12.086/2009, assim preceitua, verbis: Art. 38. Para o ingresso no Quadro de Acesso é necessário que o policial militar satisfaça as seguintes condições de acesso: I - possuir os cursos exigidos em leis ou regulamentos, concluídos com aproveitamento; II - cumprir o interstício referente ao grau hierárquico; III - não ser considerado incapaz definitivamente para o serviço ativo da Polícia Militar do Distrito Federal, em inspeção de saúde realizada na Corporação; IV - atender às condições peculiares a cada posto ou graduação dos diferentes Quadros; V - alcançar o critério estabelecido como necessário para o conceito profissional no âmbito da Corporação; e VI - atender aos critérios estabelecidos para o conceito moral da Corporação. § 1o Enquadram-se no inciso I os seguintes Cursos, conforme o caso: I - Curso de Formação de Oficiais, para acesso aos postos de Segundo-Tenente, Primeiro- Tenente e Capitão pertencentes ao QOPM; II - Curso de Habilitação de Oficiais de Saúde e Capelães, para acesso aos postos de Segundo-Tenente, Primeiro-Tenente e Capitão pertencentes ao QOPMS e ao QOPMC; III - Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos, para acesso aos postos de Segundo-Tenente, Primeiro-Tenente e Capitão pertencentes ao QOPMA, ao QOPMEeaoQOPMM; IV - Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, para acesso aos postos de Major e Tenente- Coronel pertencentes ao QOPM, ao QOPMS e ao QOPMC; V - Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos, para acesso ao posto de Major pertencentes ao QOPMA, ao QOPME e ao QOPMM; VI - Curso de Altos Estudos para Oficiais, para acesso ao posto de Coronel pertencentes ao QOPMeaoQOPMS; VII - Curso de Formação de Praças, para acesso às graduações de Soldado, Cabo e Terceiro-Sargento; VIII - Curso de Aperfeiçoamento de Praças, para acesso às graduações de Segundo- Sargento e Primeiro-Sargento; IX - Curso deAltos Estudos para Praças, para acesso à graduação de Subtenente; e X - Curso de Especialização ou Habilitação, a cada período de 5 (cinco) anos, realizado de acordo com as condições estabelecidas pela Corporação, se oficial subalterno do Quadro de Oficiais Combatentes, Cabo ou Soldado. § 2o Ato do Governador do Distrito Federal estabelecerá critérios objetivos para a avaliação dos conceitos profissional e moral. § 3o Na impossibilidade de o policial militar realizar o teste de aptidão física por motivo de força maior ou caso fortuito, será considerado o resultado alcançado no teste imediatamente anterior. § 4o A inspeção de saúde a que se refere o inciso III do caput será realizada pela junta médica da Corporação. § 5o Em casos excepcionais, inspeções de saúde realizadas fora das unidades da Polícia Militar do Distrito Federal poderão ser convalidadas pela junta médica da Corporação. Ressai claro, portanto, que a antiguidade, apesar da sua relevância na carreira, não deve orientar, com exclusividade, a movimentação dos militares. Comefeito, a inclusão nos postos e graduações iniciais de cada Quadro de Oficiais e Praças da Polícia Militar do Distrito Federal está condicionada ao atendimento das exigências legais (Lei no 12.086/2009, art. 30). Conforme preceitua o art. 31 do citado Diploma, a ordem hierárquica de colocação dos Oficiais e Praças nos graus hierárquicos iniciais resulta da ordem de classificação em curso de formação ou habilitação, para a inclusão, dentre outros, no Quadro de Oficiais Policiais Militares Administrativos - QOPMA (inciso IV). Por sua vez, o art. 32 da Lei no 12.086/2009 prevê que, para a inclusão nos QOPMA, QOPME e QOPMM ,é indispensável que o policial militar seja selecionado dentro do somatório das vagas disponíveis no respectivo Quadro ou Especialidade para matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM), sendo: a) 50% das vagas ocupadas pelo critério de antiguidade; e b) 50% das vagas ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos. No caso específico, os autores não comprovaram minimamente todas as condições indispensáveis para a promoção pretendida, como bem pontuado pelo réu, sendo totalmente inadequada a análise apenas a partir da antiguidade. A abstrata menção à ocorrência de erro administrativo praticado pelo demandado, consistente na promoção de policiais militares mais modernos (Sargentos) ao posto de Segundo Tenente, não viabiliza a buscada promoção por ressarcimento de preterição em virtude de precedência hierárquica, na medida em que não se fazem presentes os demais requisitos exigidos para a pretendida promoção. Nessa linha, resta claro que a análise da configuração, ou não, da preterição dos militares deve ser analisada não apenas com base na antiguidade. Para tanto, imprescindível a comprovação conjunta da participação e aprovação na seleção interna, dentro do número de vagas, e a inobservância da ordem de precedência pelo réu, situação não verificada nos autos. Nesse diapasão, não é possível desconsiderar o relevantíssimo fato de que os autores "não cursaram o CHOAEM para habilitação e ingresso na carreira de Oficiais Administrativos", como informado pela Polícia Militar (ID 127655772 - Pág. 10), situação que revela a absoluta inviabilidade de promoção na forma pretendida. De fato, ainda que fosse reconhecido algum equívoco efetivamente praticado pela parte ré em relação à promoção dos paradigmas, não seria possível a correção do erro com outro erro igualmente grave, consistente na promoção de outros policiais ao posto pretendido sem a observância dos requisitos legais. De toda forma, como citado acima, não há sequer comprovada atuação ilícita do réu para permitir a atuação/intervenção judicial na esfera administrativa. Consigno, uma vez mais, que ao Poder Judiciário, diante da independência dos Poderes, somente é permitida a análise do ato administrativo, sob os aspectos da legalidade, considerando, neste particular, a competência, a finalidade, a motivação e o objeto, que constituem os requisitos necessários à sua formação. Incabível, destarte, o controle jurisdicional do ato administrativo, no que se refere ao seu mérito, ou seja, quanto aos critérios de conveniência e oportunidade que inspiraram o Administrador a agir de acordo com o interesse público e baseado em determinado contexto fático- probatório devidamente caracterizado. Não constatada, na espécie, qualquer irregularidade na atuação do réu, a improcedência dos pedidos iniciais constitui o único caminho a ser trilhado. III - Dispositivo Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da demanda, com lastro no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. Diante da causalidade e da sucumbência verificada, condeno os autores (pro rata) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados, com base no art. 85, § 2o, do CPC, em 10% do valor atualizado da causa.” Seguiu-se recurso de apelação, nele sustentando-se os mesmos e reproduzidos argumentos contidos na inicial, os quais foram refutados pela sentença. A apelação foi julgada pela eg. 6a Turma Cível, Relatora a Des. Vera Andrighi, que apreciou detidamente as alegações, transcreveu em seu Voto os normativos invocados, e negou provimento ao recurso, com o seguinte extrato do julgamento: "EMENTA APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DF. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. CURSO CHOAEM. ANTIGUIDADE. REQUISITOS PARA ASCENSÃO. AUSÊNCIA. I - A ascensão dos policiais militares do DF será efetuada não só por antiguidade, mas também por merecimento (capacidade intelectual), consoante previsão expressa do art. 60, § 3, Lei 7.289/84 e do art. 6o, II, Lei 12.086/09. II - O fato de os autores serem mais antigos do que os policiais promovidos a Segundo-Tenente citados como paradigma não gera, por si só, o direito à promoção por preterição. É necessário para tanto o preenchimento dos requisitos legais, o que não ocorreu com os apelantes-autores, uma vez que não fizeram o Curso de Formação - CHOAEM para habilitação e ingresso na carreira de Oficiais Administrativos, art. 32, inc. I, Lei 12.086/09. Mantida a r. sentença de improcedência do pedido. III - Apelação desprovida.". Do Voto da e. Relatora, vê-se que foram colacionados e interpretados os mesmos preceptivos legais invocados pelos autores, porém, a conclusão foi diversa da pretendida pelos apelantes. Extraio do voto: "[...] a ascensão do quadro de praças para o quadro de oficiais depende do cumprimento dos requisitos exigidos na Lei 12.086/09, dentre eles, a realização do curso CHOAEM, para o posto de Segundo-Tenente, art. 32, inc. I, Lei 12.086/09. E, no processo em exame, está expresso na já citada Informação Técnica n.o 13/2022 - PMDF/DGP/DPAD/SPO,elaborada pela Seção de Promoção de Oficiais, que os apelantes- autores "não possuem todos os requisitos para ingresso no posto de Segundo Tenente (QOPMA), uma vez que não cursaram o CHOAEM para habilitação e ingresso na carreira de Oficiais Administrativos" (id. 43262598, pág. 10). Assim, a suposta irregularidade na nomeação dos candidatos citados como paradigma não gera o direito de os autores serem promovidos ao posto de Segundo-Tenente, uma vez eles não cumpriram todos os requisitos legais, não sendo suficiente a invocada antiguidade para tanto.[...]". E foi referendado, à unanimidade, a interpretação monocrática que salientou que "[...] resta claro que a análise da configuração, ou não, da preterição dos militares deve ser analisada não apenas com base na antiguidade. Para tanto, imprescindível a comprovação conjunta da participação e aprovação na seleção interna, dentro do número de vagas, e a inobservância da ordem de precedência pelo réu, situação não verificada nos autos. Nesse diapasão, não é possível desconsiderar o relevantíssimo fato de que os autores "não cursaram o CHOAEM para habilitação e ingresso na carreira de Oficiais Administrativos", como informado pela Polícia Militar (ID 127655772 - Pág. 10), situação que revela a absoluta inviabilidade de promoção na forma pretendida Defato, ainda que fosse reconhecido algum equívoco efetivamente praticado pela parte ré em relação à promoção dos paradigmas, não seria possível a correção do erro com outro erro igualmente grave, consistente na promoção de outros policiais ao posto pretendido sem a observância dos requisitos legais.[...]". Foram interpostos embargos de declaração arguindo exatamente a mesma tese, os quais foram rejeitados, enfatizando a e. Relatora que o propósito era de reexame da análise jurídica, pois "[...] as questões quanto à promoção por merecimento e ao interstício, inclusive mediante análise dos dispositivos legais aplicáveis, foram devidamente apreciadas no acórdão, bastando que se leia o seu teor [...]”. Expostos os decisórios havidos (e principalmente o acórdão rescindendo constante dos autos), aborda-se a natureza da ação rescisória para examinar o cabimento, em tese, do invocado remédio processual para rescindir o acórdão. A ação rescisória, prevista no artigo 966 do Código de Processo Civil (CPC), constitui instrumento processual excepcional de fundamentação vinculada, destinado a desconstituir a coisa julgada em situações taxativamente previstas em lei. Dentre essas hipóteses, destaca-se a violação manifesta de norma jurídica (inciso V), que se revela como um mecanismo de preservação da integridade e da supremacia do ordenamento jurídico. A correta compreensão da "violação manifesta de norma jurídica" é necessária para a adequada aplicação desse instituto, sob pena de se banalizar a ação rescisória e fragilizar a segurança jurídica, pilar essencial da estabilidade da ordem jurídica. Nesse sentido, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas em afirmar que não se admite a ação rescisória fundada em suposto erro de interpretação ou erro de entendimento da lei pelo julgado rescindendo. A ação rescisória ampara-se na prevalência do direito contra erros manifestos, normas jurídicas violadas literalmente de maneira clara, o que não se confunde com a mera interpretação das normas. Como ensina Humberto Theodoro Jr., a rescisória não é remédio próprio para verificação do acerto ou da injustiça da decisão judicial, nem tampouco meio de reconstituição de fatos ou provas deficientemente expostos e apreciados em processo findo. (in Curso, vol. 1, pág. 646 - Forense, 24a ed.). Citando Liebman, acrescenta que "uma vez atingido o estágio da coisa julgada, a eficácia da sentença supera qualquer problema da validade, ou da justiça do decisório, tornando a sua eficácia indiferente a qualquer indagação sobre a conformidade com o direito"; justamente porque a ação rescisória não é juízo de reexame ou retratação, não é recurso, mas remédio processual extremo de ataque à sentença defeituosa e de desconstituição da coisa julgada, cujas causas de rescindibilidade estão expressamente enumeradas [...] (in O processo Civil Brasileiro no Limiar do Novo Século - Forense - 1999 - pág. 209). A distinção entre o mero inconformismo com a interpretação conferida à norma e a violação manifesta é relevante. A violação manifesta, que autoriza a rescisão do julgado, se configura quando a decisão impugnada ignora, nega vigência ou colide frontalmente com a literalidade do texto legal. Em outras palavras, trata-se de hipótese em que a ofensa à norma jurídica é flagrante, evidente, incontestável, não se admitindo a rescisória como sucedâneo recursal para rediscutir a justiça ou a adequação da interpretação dada à lei. O erro de interpretação, por outro lado, reside na esfera da hermenêutica jurídica, ou seja, no processo intelectivo de atribuição de sentido à norma. É natural que, diante de um caso concreto, existam diferentes perspectivas interpretativas, todas, em tese, plausíveis e razoáveis. A opção por uma dessas interpretações, ainda que contrária à pretensão da parte, não configura, por si só, violação manifesta de norma jurídica apta a ensejar a rescisão do julgado. Nesse cenário, caberia à parte, dentro do sistema recursal, insurgir-se contra o acórdão mediante recurso aos Tribunais Superiores. De igual modo, o erro de entendimento, relacionado à compreensão do contexto fático e à subsunção dos fatos à norma, também não se confunde com a violação literal de disposição de lei. A apreciação da prova e a definição do quadro fático competem ao juiz da causa, sendo inviável a reanálise dessa matéria em sede de ação rescisória, salvo nas hipóteses estritas de erro de fato, previstas em lei. Portanto, a ação rescisória fundada em violação manifesta de norma jurídica exige a demonstração inequívoca de que o julgado rescindendo repudiou, de forma clara e indubitável, o comando normativo expresso na legislação, não se prestando a corrigir supostos erros de interpretação ou de entendimento. A mera discordância com a interpretação conferida à norma ou com a valoração dos fatos não autoriza a desconstituição da coisa julgada, sob pena de se desvirtuar a finalidade da ação rescisória e se comprometer a estabilidade das relações jurídicas. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a violação da lei que autoriza o remédio extremo da ação rescisória é aquela que consubstancia desprezo pelo sistema de normas no julgado rescindendo". Isso porque "para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC, prospere, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade" (AgRg no Ag 854.368/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04/03/2008, DJe 7/5/2008). No mesmo sentido, também do STJ, a orientação: "[...] 1. A ação rescisória, com base no artigo 485, V, do CPC/1973 (966, V, do CPC/2015), pressupõe ofensa direta e frontal a dispositivo legal, por isso que, tratando-se, como na espécie, de decisão que adota uma dentre duas ou mais interpretações possíveis para o mesmo regramento, não se poderá, em tal contexto, descortinar hipótese de violação literal de lei, capaz de legitimar o emprego do mecanismo corretivo rescisório. 2. Vale destacar que "O cabimento da Ação Rescisória com base em violação à disposição literal de lei somente se justifica quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, observada primo ictu oculi, consubstanciada no desprezo do sistema jurídico (normas e princípios) pelo julgado rescindendo[...] ((AgInt no REsp 1710870/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018). Consoante doutrina de Marinoni, Arenhart e Mitidiero sobre a importância do exame dos requisitos da ação rescisória, especialmente no que se refere ao inciso V do art. 966 do CPC, in verbis: “A ação rescisória constitui remédio extremo e assim não pode ser confundida com mero recurso. Em outras palavras: a sentença que possui interpretação divergente daquela que é estabelecida pela doutrina e pelos tribunais, exatamente pelo fato de que interpretações diversas são plenamente viáveis e lícitas enquanto inexistente precedente constitucional ou federal firme sobre a questão, não abre ensejo para a ação rescisória.” (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil. Volume 2. 3a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 465). Diante do quadro jurídico exposto vê-se, sem qualquer dúvida, que os autores estão a se utilizar da ação rescisória como sucedâneo recursal, buscando a mera reforma do julgado da eg. 6a Turma Cível pois que, desde o início, o núcleo central da discussão é a interpretação das normas citadas e a aferição do cumprimento - ou não - dos requisitos para a promoção vindicada. A dinâmica do sistema processual prevê análise preliminar do relator para verificar, de plano, o atendimento aos requisitos mínimos da petição inicial e adequação da ação postulada, evitando levar ao órgão colegiado pleitos manifestamente improcedentes ou deficientes, sendo impositivo o indeferimento da inicial uma vez constatada a inadequação da via eleita. Ante o exposto, indefiro a inicial por não se enquadrar nas hipóteses de cabimento da ação rescisória (arts. 966 e segs CPC), com fundamento nos arts. 968, §4o, 330, I, 485, I, CPC e 188, I, do RITJDFT. Sem honorários, haja vista não aperfeiçoada a relação processual. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 17 de janeiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator